Tribunal: TJMT
Processo: 0001476-19.2013.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001476-19.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), B L LOPES DO NASCIMENTO - CNPJ: 33.038.738/0001-05 (APELADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO), BERNADETE DE LOURDES LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 230.141.721-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO
EX OFFICIO
PELO JUÍZO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO – CAUSA SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Havendo culpa exclusiva ou concorrente do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento regular do feito, inclusive com a efetivação da citação do devedor, infere-se a impossibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente, em face da Súmula 106/STJ.

2 – O pedido administrativo de compensação do crédito tributário suspende a sua exigibilidade e, por via oblíqua, o prazo prescricional.

3 – Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT., nos autos de execução fiscal sob o n. 0001476-19.2013.8.11.0040, movida em desbenefício da empresa B L LOPES DO NASCIMENTO – ME e de sua sócia BERNADETE DE LOURDES LOPES DO NASCIMENTO, que, em síntese, reconheceu a prescrição dos débitos em execução, consubstanciados na CDA – Certidão de Dívida Ativa n. 20129746, na importância de R$ 3.381,91 (três mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

O togado singular, empós analisar os fatos e a documentação vertida aos autos,
ex officio
, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito, ocorrida em 18/05/2012, e a citação do devedor, reconheceu a prescrição, ainda que antes mesmo da intimação da Fazenda pública para se manifestar a respeito, e, por via oblíqua, extinguiu a ação expropriatória fiscal de forma definitiva, com resolução do mérito, embasado no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Ente Público Fiscalizador submete a matéria a esta Corte de Justiça.

Registra em suas razões de recorrer, basicamente, que a execução não poderia ser extinta porque, ao contrário do entendimento externado pelo togado singular, a prescrição intercorrente não alcança a execução em tramitação, especialmente porque o débito encontra-se suspenso em decorrência da existência de procedimento administrativo de compensação, sendo este fato causa suspensiva não só da prescrição mas, também, da exigibilidade do débito.

Registra, ainda, que inúmeros processos administrativos estão suspensos por força de decisão judicial proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, sede em que está sendo discutida a validade de inúmeras cartas de crédito salariais expedidas pelo Governo, bem como de procedimentos administrativos de compensação tributária.

Para amparar sua tese cita jurisprudência deste Sodalício.

Depois de expor suas razões recursais, ao final, depreca pela reforma da decisão de primeiro grau, para seja afastada a prescrição intercorrente, equivocadamente decretada pelo togado singular (Id. 169574171).

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo, por força de lei. (Id. 169574174 e 170157658).

Dispensado o pronunciamento da Procuradoria-Geral de Justiça nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Após, vieram-me os autos por distribuição regimental.

Síntese necessária.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO DE GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal n. 0001476-19.2013.8.11.0041 (Código 98880), movida em desbenefício da Empresa B L LOPES DO NASCIMENTO e de sua sócia BERNADETE DE LOUDES LOPES DO NASCIMENTO,
ex officio
, declarou a prescrição intercorrente dos créditos perseguidos pelo Ente Público Fazendário e, por conseguinte, julgou extinto o feito com julgamento de mérito.

Em atenta leitura de todo o caderno processual eletrônico, a conclusão a que cheguei, não obstante a fundamentação externada pelo julgador monocrático, foi a de que, na hipótese em julgamento, diversamente, não ocorreu a decantada prescrição intercorrente, pelas razões que justifico:

Pode se extrair do ato sentencial que a causa primordial utilizada pelo Juízo Primevo para amparar a decretação da prescrição intercorrente foi a de que, em tendo sido a ação ajuizada após o advento da Lei Complementar n. 118/2005, a interrupção da prescrição deveria ocorrer a partir do despacho que ordenou a citação do executado, conforme prescreve o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Sustentou o magistrado sentenciante que não obstante o verbo do artigo 174, I, do CTN, aludido dispositivo legal deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 240, §§1o e 2o, do Código Procedimental Civil, no que se refere à retroação da interrupção do prazo prescricional à distribuição da demanda.

Nesse contexto, reza o §2o do artigo 240 do CPC que a retroação da interrupção do prazo prescricional não retroagirá à distribuição da ação quando o exequente não adotar, no prazo razoável, as providências para viabilizar a citação do executado.

Assim, concluiu o togado singular que até a data da prolação da sentença a citação do executado ainda não teria sido efetivada por culpa exclusiva da Fazenda Pública, o que afastaria a aplicabilidade do art. 240, §2o, do CTN. Desse modo, considerando o transcurso do prazo prescricional quinquenal no interregno entre a constituição definitiva do credito e a citação do devedor, o decreto da prescrição intercorrente seria a medida a se impor.

Pois bem.

De posse de todo o caderno processual eletrônico, analisei os fatos, as alegações das partes e a malha documental que me foi entregue e, diametralmente contrário ao entendimento exteriorizado pelo togado singular, conclui que apesar dos eloquentes fundamentos,v
in casu,
não está o crédito acobertado pelo instituto da prescrição.

Primeiro, porque não verifiquei a inércia da Fazenda Pública em dar andamento à ação executiva, uma vez que em todas as oportunidades em que foi convocada, prontamente atendeu ao chamado judicial para promover as diligências que lhe eram cabíveis.

Em breve retrospecto da ação, tem-se que foi ela ajuizada em 05/03/2013, em que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL mira o recebimento do crédito consubstanciado na CDA 20129746, no valor de R$ 3.381,91 (três mil trezentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos), decorrente da ausência de recolhimento de ICMS Estimativa Simplificada, cuja constituição definitiva ocorreu em 18/05/2011.

Recebida a inicial, o ilustre magistrado condutor do feito proferiu o despacho inicial determinando a citação do executado, em 17/06/2013.

Em 19/08/2014 houve devolução do AR sem êxito na citação (Id. 169574163 – fl. 9).

Requerida citação por Carta Precatória em 15/12/2014 (fls. 11 – Id 169574163), que também restou infrutífera, só foi devolvida ao Juízo deprecante em 2019, aproximadamente 05 (cinco) anos depois do requerimento.

Houve pedido de realização de penhora on line em 22/11/2018, cujo pedido só foi apreciado e deferido em 17/06/2019, portanto, mais de 07 (sete) meses após.

Logrou-se êxito no bloqueio de numerários pelo Sistema BACENJUD para satisfação de parte do débito em execução.

Posteriormente, em 09/01/2020, à fl. 65 do Id 169574163, a Fazenda Pública Estadual requereu o levantamento da importância bloqueada pelo juízo, a intimação da executada e a suspensão da ação.

Sem apreciação do pedido, em 13/03/2020 sobreveio a sentença extintiva, fundamentada na ocorrência de prescrição intercorrente.

Assim, verifica-se do contexto fático-jurídico que não procede a fundamentação adotada pelo julgador monocrático que culminou com a extinção da ação em decorrência da prescrição intercorrente, porque não se averígua nos autos culpa exclusiva da Fazenda Pública no prolongamento da execução no tempo. Na verdade, se houve culpa, ela foi muito mais pela inércia do Poder Judiciário em apreciar os pedidos e dar andamento oficial no processo com celeridade.

Apenas por esta razão, já seria possível afastar a tese de ocorrência da prescrição intercorrente que teria ocorrido no decurso da execução fiscal, a teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça –
senão vejamos:

“Súmula 106/STJ – Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. (Súmula 106, Corte Especial, julgado em 26/05/94, DJ 03/06/1994, p. 13885). (Direito Processual Civil – Citação) ”.

No campo da jurisprudência deste Tribunal, trago à conferência o julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível 0002439-20.2018.8.11.0018, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 03/10/2022, assim ementado:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – VALIDADE – SÚMULA 414, DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8o DA LEF – DEMOA NA REASLIZAÇÃO DOS ATOS JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstradas as tentativas de citação da parte executada, por carta registrada e por Oficial de justiça, no endereço informado pelo contribuinte aos órgãos públicos, nos moldes do artigo 8o da Lei n. 6.830, descabe a alegação de nulidade de citação.

Em conformidade com a Súmula n. 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário.

Desta maneira, como pode ser observado, há de se verificar a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no presente caso, eis que há clara inércia do Poder Judiciário com relação ao prosseguimento do feito e consequente citação do devedor, o que implica na impossibilidade,
in casu
, do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Como se não bastasse, os autos noticiam que o débito perquirido pelo Ente Público Fazendário está com a exigibilidade suspensa em razão da existência de procedimento administrativo de compensação, que, também, configura hipótese de interrupção da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADES DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO LAPSO PRESCRICIONAL.

1 – Durante o processo de compensação, o prazo prescricional é suspenso, voltando a ser contado somente a partir do descumprimento do acordo celebrado com o ente público.

2 – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (N. U.0001652-44.2022.8.11.0020, Rel. Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Julgado em 14/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL ICMS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PEDIDO ADMINISTRATIVO DED COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – NÃO DECORRIDO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O pedido de compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência o curso do prazo prescricional. (N.U 0006287-49.2007.8.11.0002, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonsalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado em 18/02/2020).

Diante desse cenário, não tenho nenhum diminuto de dúvida quanto ao desacerto da decisão de primeiro grau, conquanto não incidiu ao caso concreto a decantada prescrição intercorrente, equivocadamente decretada pelo togado singular, não só pela incidência da Súmula 106/STJ, mas, sobretudo, porque enquanto pendente a finalização do pedido de compensação dos débitos na via administrativa não cabe as extinção do processo de execução, devendo o feito permanecer suspenso até o efetivo cumprimento da obrigação tributária.

Desse modo, reporto-me à fundamentação aqui mencionada para conhecer do recurso de apelação porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar do caso ora jurisdicionado a prescrição intercorrente, injustificadamente decretada pelo togado singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023